Tribunal: TJSP
Processo: 1040960-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM INVENTÁRIO. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito. Insurgência da autora. Parte que não figura como herdeira nos autos do inventario indicado. Linha sucessória que deverá ser esclarecida e resolvida nos autos do inventário. Ilegitimidade ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.